Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010247-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), CLODIOMAR BIRTCHE - CPF: 432.730.331-34 (AGRAVANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVADO), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (AGRAVADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOVA DECISÃO COM OS MESMOS E NOVOS FUNDAMENTOS QUE SUBSTITUI E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Do teor da decisão recorrida em contraposição à evolução processual do processo de origem número 1001626-19.2022.8.11.0023, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a nova decisão de Id. 120168071, em 12/06/2023, que novamente indeferiu os mesmos pedidos veiculados pela parte autora recorrente neste recurso, no entanto, sobre o alicerce de outros novos fundamentos fáticos e jurídicos. Nesta nova decisão de 12/06/2023, que substitui e complementa a anteriormente recorrida proferida em 10/04/2023, são apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos (destacados em negrito, sublinhado e caixa alta), alicerçando a conclusão de indeferimento dos pedidos liminares apresentados pelo recorrente.

Diante deste contexto, tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a decisão recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal do presente agravo, foi substituída e complementada por outra nova decisão, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos constantes na nova decisão, inclusive recorrida pelo mesmo recorrente em recurso conexo apreciado nesta mesma sessão (RAI n
o.
1016075-17.2023.8.11.0000)
,
o que reforça a ausência de interesse de recursal.

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010247-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLODIOMAR BIRTCHE

AGRAVADOS: TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLODIOMAR BIRTCHE
, contra decisão interlocutória de Id. 114550325 proferida em 10/04/2023 pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, lançada nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente no. 1001626-19.2022.8.11.0023, ajuizada em face de
TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
e
ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA
, que
“indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente, no tocante ao direito de exercício da posse do demandante em sua cota parte de 45% (quarenta e cinco por cento) do imóvel objeto da matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, bem como pedidos correlatos a indisponibilidade do imóvel rural”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o imóvel em questão é objeto de dação em pagamento.

Ressalta que
“os Agravados são sócios da empresa Agropecuária Paraíso X Ltda.”
(sic).

Assevera que
“em que pese NÃO constar no contrato originário de aquisição a impossibilidade de cessão dos direitos aquisitivos da cota parte de cada condômino, ainda assim, o Agravante, a fim de dar conhecimento e possibilidade de exercício do direito de preferência, notificou o Agravado Temistocles Nunes da Silva Sobrinho, dando-lhe ciência da intenção de receber em dação em pagamento 45% (quarenta e cinco por cento) do imóvel objeto da matrícula no. 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, a qual inclusive foi recebida em data de 20/08/2018 por Cleiton Lopes, representante da empresa Agropecuária Paraíso X Ltda, SEM qualquer oposição”
(sic).

Anota que
“expirado o prazo para manifestação lançado na notificação enviada, não tendo havido qualquer oposição do Agravado Temistocles, o Agravado Rogério, com plena ciência e anuência de seu sócio, outorgou Escritura Pública de Re-Ratificação de Dação em Pagamento e posterior Georreferenciamento, bem como Atualização do Valor do Negócio ao Requerente Clodiomar; lavrada às fls. 146/150, do Livro no. 11 – Auxiliar, pelo 2o Serviço Notarial e Registral de Terra Nova do Norte/MT”
(sic).

Aduz que
“desde a outorga da Escritura Pública de Dação em Pagamento, o Agravante manteve contato com o Agravado Rogério com o intuito de receber o domínio, exercer a posse e perceber os frutos do seu imóvel, todavia, recebeu apenas promessas de que a regularização dos documentos se encontrava sempre em vésperas de concretizações”
(sic).

Destaca que
“quando da solicitação de certidão atualizada da matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo, o Agravante surpreendeu-se com a averbação da existência da execução de título extrajudicial no. 0033781-28.2015.8.16.0014, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR – ID 88697120”
(sic).

Registra que buscou acesso ao referido processo junto à 7a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR,
“e, para sua surpresa, deparou-se com um “NOVO” acordo celebrado naquele processo, onde, FRAUDULENTAMENTE, com o intuito de burlar o direito real de aquisição do Agravante, as partes (Rogério, Temistocles, Oscar Nunes da Silva e Ires Matos Moreira) convencionaram que: i) seria outorgada procuração pública por Ires Matos Moreira a Oscar Nunes da Silva, para lavratura das escrituras públicas do imóvel objeto da matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT; ii) na procuração pública deverá constar expressamente que uma área de aproximadamente 13.000ha, que integra a área objeto dos danos ambientais, previsto nas matrículas anteriores, quais sejam, matrícula 5736 (área de 9.998ha) e matrícula 6.671 (área de 2.500ha), será desmembrada da área remanescente; iii) constará expressamente na procuração pública a possibilidade de transferência/alienação a Temistocles Nunes da Silva Sobrinho, do remanescente da área denominada Fazenda Paraíso, matriculada sob no 10.779 no CRI de Peixoto de Azevedo/MT; iv) outorgada a procuração, as escrituras públicas deverão ser lavradas no prazo de 12 meses”
(sic).

Discorre que
“neste ponto, atenta-se ao fato de que a conciliação foi realizada exatamente 1 (um) mês após o Agravante ter notificado os Agravados da intenção de receber em dação em pagamento parte do imóvel objeto da matrícula no. 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT”
(sic).

Afirma que
“o Agravado Rogério somente poderia transferir sua quota parte da propriedade do imóvel rural, a quem quer que seja, mediante ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO REQUERENTE, conforme exigência prevista no item 5.1 do INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, OUTORGA DE GARANTIA E DAÇÃO EM PAGAMENTO”
(sic).

Anota que
“NUNCA foi cientificado do acordo judicial entabulado nos autos da ação de execução de título extrajudicial no. 0033781- 28.2015.8.16.0014, TAMPOUCO expressou sua concordância com a transferência acima citada, à medida que todos os trâmites ocorreram em sigilo e as escuras para que ninguém tomasse conhecimento das verdadeiras intensões dos Agravados”
(sic).

Pontua que
“o ajuste de vontades entre os Agravados é nitidamente simulado e visa fraudar o direito de aquisição do Agravante. A artimanha aqui exposta possui o escopo único de esquivar o Agravado Rogério de adimplir com a obrigação assumida”
(sic).

Entende que
“NÃO há que se falar na transferência da totalidade dos direitos possessórios e dominiais da Fazenda Paraiso ao Agravado Temístocles Nunes da Silva Sobrinho, pertencentes ao Agravado Rogério Henrique da Silva e devidos ao Agravante Clodiomar Birtche na proporção de 45% (quarenta e cinco por cento) do imóvel rural descrito na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT”
(sic).

Narra que
“o direito ao domínio sobre o imóvel, na proporção de 45% (quarenta e cinco por cento), pertencente ao Agravante, está devidamente comprovado nos autos através de farta prova documental, que por conseguinte demonstra a probabilidade do direito do Agravante em ser emitido na posse do imóvel de forma imediata”
(sic).

Expõe que
“o perigo da demora se encontra cabalmente demonstrado, vez que o Agravante, desde o ano de 2014, quando recebeu a fração ideal do imóvel em discussão, vem sendo obstado de usufruir da posse e de seus frutos, de sorte que deve ser declarado liminarmente o direito de exercício da posse sobre a Fazenda Paraíso”
(sic).

Acrescenta que
“a simples obstrução do uso e gozo da propriedade caracteriza o PERIGO DE DANO e a URGÊNCIA no deferimento da imissão na posse de forma liminar”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante
“requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo, para conceder a tutela recursal pleiteada e, via de consequência, determinar que seja: i) o Agravante imitido na posse de 45% (quarenta e cinco por cento) do imóvel rural descrito na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT; ii) oficiado a JUCEMAT para a averbação da existência da presente ação em todas as pessoas jurídicas que tenham como sócios os Agravados, com a indisponibilidade de realização de atos sociais; iii) oficiado a SEMA e IBAMA acerca da indisponibilidade, bem como da existência de desmatamento irregular, determinando a suspensão de toda e qualquer autorização de desmate concedida, incluindo a AD no. 6002/2022, AD no. 5104/2002 e AD no. 5103/2022; e iv) determinado a SEMA e IBAMA que realizem a vistoria in loco da propriedade rural, objeto da matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, a fim de que se constate a ocorrência de danos ambientais por culpa exclusiva dos Agravados”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 171391663.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
na data de 15/06/2023, nos termos da decisão de Id. 171577696.

Intimada, a parte agravada TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 175311183, sustentando, em síntese: preliminar de não conhecimento, por falta de interesse recursal, ante a perda superveniente do objeto do recurso, em razão
“da modificação das condições de fato e de direito que decorre decisão superveniente”
(sic); supressão de instância em relação à requerimentos que não teriam sido analisados pelo juízo
a quo
; preliminar de não conhecimento,
“diante da evidência de que o pedido liminar se confunde em parte com o mérito da demanda na origem”
(sic).

No mérito propriamente dito, defende que a decisão recorrida está escorreita porque não atendidos os requisitos do art. 300 do CPC; que a expedição de ofícios a órgãos não tem cabimento, porque não enfrentada no juízo
a quo
, bem como porque não é necessária a medida para fins de publicidade em atenção
“ao fato de que a Desembargadora Relatora Antonia Siqueira Gonçalves, em voto vinculado ao Agravo de Instrumento prevento ao presente recurso (PJE no 1019580- 50.2022.8.11.0000), revogou a liminar de fixação de placas no imóvel em discussão e, ainda, teceu um comentário que nitidamente deve ser utilizado como defesa aos pedidos realizados pelo Agravante”
, que seja
“evidente que a anotação imobiliária sobre a existência da demanda e a indisponibilidade do imóvel Fazenda Paraíso na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo, já confere publicidade a lide a terceiros”
(sic).

Pede, preliminarmente, o acolhimento das preliminares e não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento do agravo.

Intimada, a parte agravada ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 175542182, sustentando, meritoriamente, a improcedência dos argumentos recursais, a manutenção da decisão diante da necessidade de instrução e ampla dilação probatória. Pede seja negado provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante
relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção ou não da decisão recorrida Id. 114550325, que indeferiu
“O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE formulado pela parte autora por estarem ausentes os requisitos necessários com fulcro nos arts. 303,
caput
, e 305, parágrafo único, do Código de Processo Civil”.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida Id. 114550325, proferida em
10/04/2023
,
verbis
:

“Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de tutela cautelar antecedente proposta por CLODIOMAR BIRTCHE em desfavor de TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA.

Postergou-se a análise do pedido liminar para depois da manifestação da parte requerida, razão pela qual sobreveio pedido da parte autora de análise do pedido sem oitiva da parte ré.

Deferiu-se em parte o pedido de tutela cautelar antecedente para determinar a anotação da indisponibilidade do imóvel objeto dos autos e postergar a análise dos demais pedidos cautelares para depois da manifestação da parte requerida.

ROGÉRIO e TEMISTOCLES manifestaram pelo indeferimento dos pedidos e prosseguimento ao processo consoante regramento legal, o último requereu também a reconsideração do que foi deferido na decisão anterior.

Determinou-se o cumprimento da decisão anterior mediante a expedição de ofícios ao(s) CRI(s) para anotação da indisponibilidade em razão da impossibilidade técnica no sistema CNIB.

CLODIOMAR BIRTCHE manifestou pela intimação do cartório para cumprir a decisão sob pena de multa diária e pugnou pela análise dos demais pedidos liminares.

Determinou-se a anotação da indisponibilidade do imóvel objeto dos autos independentemente de registro na CNIB; indeferiu-se o pedido de aplicação de multa ao(à) oficial(a) de registro; deferiu-se a colocação de placas informativas da existência do litígio com informação do exercício do direito do requerente de sua parte ideal; manteve-se a postergação dos demais pedidos para depois da manifestação da parte ré.

ROGÉRIO opôs embargos de declaração para sanar a omissão a fim de ser apreciado e indeferido o pedido liminar de imissão na posse, considerando que a parte ré já se manifestou.

CLODIOMAR apresentou aditamento à tutela cautelar antecedente com apresentação do pedido principal de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos, com pedido de tutela antecipada, na qual pede, em sede de tutela antecipada de urgência:

“III.I) Seja determinado o sequestro judicial de todos os rendimentos oriundos do imóvel rural objeto da matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT decorrente do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PASTOS, PARA FINS DE COLOCAR GADO, firmado entre o Requerido Temístocles e a pessoa do Sr. Oscar Nunes da Silva, bem como o CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PASTOS, PARA FINS DE COLOCAR GADO, firmado entre o Requerido Temístocles e a pessoa do Sr. Oscar Nunes da Silva, intimando os terceiros para procederem com o depósito judicial;

III.II) Determinar que os Requeridos prestem conta da administração do imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, descrito na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, apresentando, para tanto, toda documentação relativa despesas, receitas, investimentos e lucros auferidos desde a data de 13/10/2014;

III.III) Oficiar a JUCEMAT para a averbação da existência da presente ação em todas as pessoas jurídicas que tenham como sócios os Requeridos, SEMA e IBAMA acerca de tal indisponibilidade, determinando a suspensão de toda e qualquer autorizações de desmate concedidas, incluindo a AD no. 6002/2022, AD no. 5104/2002 e AD no. 5103/2022;

III.IV) Seja determinado liminarmente a imissão na posse do requerente com o direito ao usufruto da sua cota parte (45%) no imóvel rural, em condomínio com os requeridos em suas proporções, e/ou, seja determinando o SEQUESTRO do imóvel rural nomeando ADMINISTRADOR JUDICIAL para o fim de administrar, gerir e depositar os frutos/lucros em juízo.”

No mérito, pede o julgamento procedente da ação para:

IV.I) Seja o Requerente imitido na posse de 45% (quarenta e cinco porcento) do imóvel rural descrito na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT.

IV.II) Seja determinado o registro ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, lavrada à fl. 108, do Livro no. 162, protocolo n.o 14887, pelo Serviço Notarial e Registral de Colíder/MT – ID 88697130, e, sequencialmente, determinado que o Requerido TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO outorgue a Escritura Pública definitiva de 45% (quarenta e cinco porcento) do imóvel rural descrito na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, apta para registro, absolutamente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, direitos de preferência ou outras reivindicações, ações ou responsabilidades de quaisquer naturezas e,
não o fazendo seja expedida a competente carta de adjudicação
.

IV.III) Seja determinado aos Requeridos prestem conta da administração do imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, descrito na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, apresentando, para tanto, toda documentação relativa despesas, receitas, investimentos e lucros auferidos desde a data de 13/10/2014;

IV.IV) Sejam os Requeridos condenados ao pagamento de indenização pelas perdas e danos sofridas pelo Requerente, na espécie de lucros cessantes, em quantia não inferior a R$ 2.774.848,00 (dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais), resguardado ao Requerente o direito de proceder com a liquidação das perdas e danos em sede de liquidação de sentença.

V) Seja em concomitant
e CONFIRMADA A TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE
, em favor do Requerente até o cumprimento da obrigação decorrente da procedência da ação.

VI) Seja em concomitante
CONFIRMADA A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, em favor do Requerente até o cumprimento da obrigação decorrente da procedência da ação.

VII) A condenação da partes Requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa;

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Dos embargos de declaração

Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos.

Deixo de intimar a parte contrária para manifestação sobre os embargos considerando que esta apresentou pedido de tutela de urgência na petição de aditamento com o mesmo objeto (art. 1.023, § 2o, do CPC).

No mérito, é de se acolher o(s) pedido(s) da parte embargante.

A decisão objeto dos aclaratórios é contraditória, uma vez que manteve postergada a análise do pedido de imissão na posse para depois da manifestação da parte requerida quando já havia manifestação desta, razão pela qual passa-se a analisar o pedido.

O art. 305 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela cautelar em caráter antecedente será concedida quando houver indicação da lide e seu fundamento, a exposição do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação, na forma do art. 303 do referido Estatuto Processual Civil.

Extrai-se dos referidos dispositivos que havendo a indicação da lide aliado ao perigo de dano com a exposição do direito que se busca, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável como outrora se exigia.

Conforme mencionado na decisão que deferiu em parte a tutela antecipada antecedente, ao que tudo indica, a parte requerida ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA possui dívida confessa com a parte autora no valor de R$ 30.000,00 para a qual deu em pagamento a fração ideal de 45% das áreas de terra objeto das matrículas n. 5.737, 5.736 e 6.671 do CRI de Peixoto de Azevedo, áreas estas remembradas da matrícula georreferenciada de n. 10.779 também do CRI de Peixoto de Azevedo, com área total de 36.770,8609ha, denominada Fazenda Paraíso, consoante os documentos.

A averbação da dação em pagamento na matrícula do imóvel foi realizada em 27.7.2020.

Os autos de n. 0033781-28.2015.8.16.0014, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, tem por objeto a satisfação do contrato particular de compromisso de compra e venda de bens móveis e imóveis celebrado em 27.4.2012, vale dizer, no qual Ires Matos Moreira vendeu à parte requerida o imóvel em lide na proporção de 50% para cada um dos compradores/parte requerida.

Nele foi celebrado acordo em 20.9.2018 com outorga de procuração pública a Oscar Nunes da Silva para lavratura das escrituras públicas do imóvel com a possibilidade de transferência/alienação do remanescente da área denominada Fazenda Paraíso, matriculada sob n. 10.779 no CRI de Peixoto de Azevedo, a Temistocles Nunes da Silva Sobrinho.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel foi realizada em 13.3.2019.

Das escrituras públicas celebradas em 26.8.2019 de protocolos 14887 e 14898, vê-se que Ires Matos Moreira, por meio de seu procurador Oscar Nunes da Silva, outorgou à parte requerida TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO a integralidade do imóvel por meio de dois destaques da área georreferenciada de 23.770,8609ha e de 13.000,0000ha, que passaram a denominar respectivamente FAZENDA PARAÍSO - PARTE A e FAZENDA PARAÍSO - Remanescente.

Assim,
verifica-se que a averbação da dação em pagamento foi realizada em data posterior tanto em relação à existência da ação de execução quanto da lavratura das escrituras públicas mencionadas, razão pela qual o domínio da parte autora sobre a propriedade por ora não restou demonstrado
.

Ademais,
da data do instrumento de confissão de dívida, outorga de garantia e dação em pagamento (13.10.2014) a esta judicialização (29.6.2022) transcorreram 8 anos aproximadamente, lapso temporal a descaracterizar o perigo de dano, pelo que a urgência alegada não é contemporânea à propositura da ação
.

Por fim,
eventual direito de crédito da parte autora está resguardado por força da anotação da indisponibilidade do imóvel denominado Fazenda Paraíso, matriculado sob n. 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo, a afastar também o risco ao resultado útil do processo
.

II.2 - Do aditamento à tutela cautelar antecedente

Considerando que a parte autora apresentou aditamento à inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e/ou a confirmação do pedido de tutela final, é de se receber o aditamento e postergar a análise do pedido de tutela de urgência para depois da manifestação da parte ré nos termos do art. 303, § 1o, inciso I, c.c. o art. 9o do Código de Processo Civil.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) ACOLHO os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, para eliminar a contradição apontada e, em consequência,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE formulado pela parte autora por estarem ausentes os requisitos necessários com fulcro nos arts. 303, caput, e 305, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

b) Recebo o aditamento à inicial, nos termos do art. 303, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil.

c) Postergo a análise do aditamento do pedido liminar para depois da manifestação da parte ré no prazo de 5 dias na forma do art. 9o do CPC (...)”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o teor da decisão recorrida em contraposição à evolução processual do processo de origem no. 1001626-19.2022.8.11.0023, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a nova decisão de Id. 120168071, em
12/06/2023
, que novamente indeferiu os mesmos pedidos veiculados pela parte autora recorrente neste recurso, no entanto, sobre o alicerce de outros novos fundamentos fáticos e jurídicos. Veja-se o teor da referida decisão:

“Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de tutela cautelar antecedente proposta por CLODIOMAR BIRTCHE em desfavor de TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA.

Narra a parte autora ser credora de seis notas promissorias vencidas em 20.4.2013, 14.8.2014, 16.9.2015, 16.9.2016 e 16.9.2018, as quais perfaziam um montante de aproximadamente R$ 30.000.000,00 em 26.11.2018. Em razão da referida dívida, a parte ré lhe cedeu o direito real sobre 45% do imovel rural denominado de Fazenda Paraiso, objeto da matricula n. 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT.

Daí pleiteia a concessao de tutelar cautelar antecedente para: 1) ser declarada a indisponibilidade do referido imovel, bem como ser oficiado a JUCEMAT para a averbacao da existencia da presente acao em todas as pessoas juridicas que tenham como socios os requeridos, SEMA e IBAMA acerca de tal indisponibilidade, determinando a suspensao de toda e qualquer autorizacao de desmate concedida, incluindo a AD no 6002/2022, AD no 5104/2002 e AD no 5103/2022; 2) ser declarado liminarmente o direito de exercicio da posse do demandante; 3) ser autorizada a fixacao de placas informativas da existencia do presente litigio com informacao do exercicio do direito do requerente, seja dominial como possessoria da sua parte ideal.

A tutela cautelar foi deferida em parte, determinada a anotacao da indisponibilidade do imovel e concedida autorização para a fixacao neste de placas informativas acerca da existencia da acao. A analise dos demais pedidos cautelares foi postergada para depois da manifestacao da parte ré (Num. 91614536).

A imissao da parte autora na posse do imovel foi indeferida (Num. 114550325).

A parte autora apresentou aditamento à tutela cautelar antecedente com apresentacao do pedido principal de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos e pedido de tutela antecipada, na qual requer (Num. 97216216):

"Pelo exposto, REQUER SEJA DEFERIDO A TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA para que:

a) Seja determinado o sequestro judicial de todos os rendimentos oriundos do imovel rural objeto da matricula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT decorrente do CONTRATO DE LOCACAO DE PASTOS, PARA FINS DE COLOCAR GADO, firmado entre o Requerido Temistocles e a pessoa do Sr. Oscar Nunes da Silva, bem como o CONTRATO DE LOCACAO DE PASTOS, PARA FINS DE COLOCAR GADO, firmado entre o Requerido Temistocles e a pessoa do Sr. Oscar Nunes da Silva, intimando os terceiros para procederem com o deposito judicial;

b) Seja determinado ao Requeridos que prestem conta da administracao do imovel rural denominado Fazenda Paraiso, descrito na matricula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, apresentando, para tanto, toda documentacao relativa despesas, receitas, investimentos e lucros auferidos desde a data de 13/10/2014;

c) Seja oficiado a JUCEMAT para a averbacao da existencia da presente acao em todas as pessoas juridicas que tenham como socios os Requeridos, SEMA e IBAMA acerca de tal indisponibilidade, determinando a suspensao de toda e qualquer autorizacoes de desmate concedidas, incluindo a AD no. 6002/2022, AD no. 5104/2002 e AD no. 5103/2022;

d) Seja determinado liminarmente a imissao na posse do requerente com o direito ao usufruto da sua cota parte (45%) no imovel rural, em condominio com os requeridos em suas proporcoes, e/ou, seja determinando o SEQUESTRO do imovel rural nomeando ADMINISTRADOR JUDICIAL para o fim de administrar, gerir e depositar os frutos/lucros em juizo;

Em contrapartida, a parte requerida pugnou pela não concessão da medida argumentando com o não preenchimento dos requisitos necessários (Num. 115589185 e 115645934).

II - FUNDAMENTAÇÃO

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No particular, a parte autora requer a imediata imissão na posse com o direito ao usufruto da sua cota parte (45%) no imovel rural em condominio com a parte ré em suas proporcoes e/ou seja determinando o SEQUESTRO do imovel rural nomeando ADMINISTRADOR JUDICIAL para o fim de administrar, gerir e depositar os frutos/lucro em juizo.

Quanto à probabilidade do direito e o perigo de dano,
como destacado na decisão anterior de Num. 114550325
,
o domínio da parte autora sobre a propriedade não restou demonstrado, assim como o perigo de dano, uma vez que transcorreram aproximadamente 8 anos entre a ata do instrumento de confissão de dívida, outorga de garantia e dação em pagamento (13.10.2014) a esta judicialização (29.6.2022)
.

Outrossim,
A PARTE RÉ ROGÉRIO DIZ TER SIDO COAGIDA A FIRMAR O CONTRATO DE CESSÃO EM RAZÃO DE PACTO DE MÚTUO FIRMADO COM A PARTE AUTORA CONTENDO JUROS DESPROPORCIONAIS; E A PARTE RÉ TEMISTOCLES AFIRMA QUE DESCONHECIA A REFERIDA CESSÃO, POIS QUE FOI ELA INCLUÍDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL APENAS EM 27.7.2020 SEM A ANUENCIA OU CIENCIA DO ANTIGO PROPRIETARIO IRES, DE QUUEM TAMBÉM ERA CREDOR
.

TUDO ISSO LEVANTA DÚVIDAS A RESPEITO DO DIREITO DA PARTE AUTORA, TORNANDO TEMERÁRIA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA.

Ressalta-se que eventual direito de crédito da parte autora está resguardado por força da anotação da indisponibilidade do imóvel denominado Fazenda Paraíso, matriculado sob o n. 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, a afastar também o risco ao resultado útil do processo.

Por fim, quanto ao risco ao resultado útil do processo e ausência de dano de difícil reparação à parte ré, verifica-se a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo esta decisão poderá ser revogada (art. 296 do CPC).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela parte autora por estarem ausentes os requisitos necessários
, com fundamento nos arts. 297,
caput
e parágrafo único, 300,
caput
e § 2o, do Código de Processo Civil.

(...)
”
(destaquei)

Como se vê, nesta nova decisão de Id. 120168071, de 12/06/2023, que
substitui
e
complementa
a anteriormente recorrida de Id. 114550325, proferida em 10/04/2023, são apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos (destacados em negrito, sublinhado e caixa alta), alicerçando a conclusão de indeferimento dos pedidos liminares apresentados pelo recorrente.

Por conseguinte, conforme sustentado em preliminar na peça contrarrecursal, de fato, tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a decisão recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal deste agravo, foi substituída e complementada por outra nova decisão, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos na decisão posterior retromencionada, os quais não são passíveis de serem conhecidos em razão da devolutividade restrita do agravo de instrumento, o qual se destina à estrita análise da correção ou não dos fundamentos da decisão recorrida.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ACESSO À DELAÇÃO PREMIADA
- NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO
– DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ACESSO À PROVA EMPRESTADA -
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
1.
Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal.
2. Agravo de Instrumento não conhecido.”
(TJMT, N.U 1024654-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC - RECURSO PREJUDICADO. 1.
Havendo a prolação de nova decisão pelo Magistrado singular, resta prejudicada a apreciação do recurso pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento.
2.
Incidência do art. 932, III, do CPC.
”
(TJMT, N.U 1017633-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA DECISÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
No caso, a decisão atacada não mais subsiste, uma vez que foi proferido novo comando judicial, ficando prejudicado o exame do reclamo, em face da perda superveniente de seu objeto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO, POR MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70080628522, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 04/04/2019).”
(TJ-RS - AI: 70080628522 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 04/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS.
NOVA DECISÃO. PERDA DE OBJETO. SOBREVINDO NOVA DECISÃO QUE DETERMINOU A MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR, RESTOU ESVAZIADA A PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO
.”
(TJ-RS - AI: 50546641720228217000 SANTA MARIA, Relator: Jane Maria Köhler Vidal, Data de Julgamento: 09/06/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2022)

Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal diante da constatação de que a decisão recorrida foi sucedida por nova decisão com os mesmos e outros fundamentos, não havendo utilidade em se conhecer do acerto ou desacerto dos fundamentos da decisão recorrida, na medida em que há, atualmente, novos fundamentos e nova decisão a substanciar o indeferimento da tutela de urgência almejada pela parte recorrente, os quais não podem ser conhecidos, sob pena de inobservância da devolutividade restrita do agravo de instrumento.

Por fim, saliento que a nova decisão de Id. 120168071, proferida aos 12/06/2023, já é objeto do recurso de agravo de instrumento conexo autuado sob o no. 1016075-17.2023.8.11.0000, interposto pelo mesmo agravante e apreciado nesta mesma sessão, o que reforça a ausência de interesse de recursal.

Diante do exposto, em razão da
nova decisão de Id. 120168071 (de 12/06/2023), que substitui e complementa a anteriormente recorrida de Id. 114550325 (de 10/04/2023),

ACOLHO
a preliminar apresentada na
contraminuta de Id. 175311183,
RECONHEÇO
a carência superveniente de interesse recursal e
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023